Tribunal: TJMT
Processo: 1001635-33.2018.8.11.0051
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001635-33.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REJANE FERREIRA DAMASCENO - CPF: 023.455.151-80 (APELANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO
–

OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–

RECURSO QUE
NÃO
IMPUGNA
OS FUNDAMENTOS D
A SENTENÇA
–

VIOLAÇÃO AO ART. 1.010 DO CPC

–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso quando o
apelante
deixa de
impugnar
os fundamentos
da sentença
, por violação ao princípio da dialeticidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de apelação interposto por
Rejane Ferreira damasceno
,
visando a reforma da sentença
proferida nos autos da
Ação Revisional de Contrato
,
manejada em desfavor do
Consórcio Nacional Volkswagen
LTDA
, que julgou procedente os pedidos
iniciais, condenando a autora, ora apelante,
ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do

valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, suspensa a
sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, d
a legislação processual.

Para tal desiderato, a apelante
sustenta que ao contrato em questão se aplica o Código de Defesa do Consumidor,
bem como a
inversão do ônus da prova, haja vista tratar-se de contrato de adesão, onde a supressão da autonomia da vontade do consumidor é inconteste.

Alega que foi
l
evada a erro substancial, posto que acreditou serem legais as taxas de juros e os outros encargos pactuados.

Afirma que a teor do
disposto no art. 6º, V, do C
ódigo de Defesa do Consumidor, não prevalece o princípio do
pacta sunt servanda
, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
do apelado à id.
205305418
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se que a apelante ajuizou ação revisional de contrato em face do consórcio apelado, alegando abusividade nos juros remuneratórios, na suposta impossibilidade de sua capitalização, bem como na cobrança indevida de comissão de permanência e requerendo a declaração da cobrança indevida dos encargos que alegou abusivos e a devolução do indébito, em dobro, acrescido dos juros legais.

Após o devido processo legal, o juízo
a quo
, sob o fundamento de inexistência de qualquer abusividade nos encargos cobrados pelo apelado e, consequentemente,
do dever de restituir qualquer valor
à
requerente
,
julgou improcedentes os pedidos d
a
autor
a/apelante,
condenando
-a
ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC
, suspensa a
sua exigibilidade

nos termos do art. 98, § 3º, da legislação processual.

Inconformad
a
,
a
apelante
requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação
, sustentando a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto,
bem como a inversão do ônus da prova,
tendo em conta que se trata de um contrato de adesão.

Prossegue alegando que
foi levada a erro substancial,
pois a
creditou serem legais as taxas de juros e os outros encargos pactuados
no contrato, que devem ser revisados à luz do
C
ódigo de Defesa do Consumidor.

No entanto, a
o analisar os fundamentos de fato e de direito do recurso interposto pel
a
apelante
, entendo que não restaram preenchidos
os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, porquanto não ataca os fundamentos da sentença recorrida.

Ressalta
-
se que
a
apelante, em suas razões recursais,
se
limit
ou
a alegar
de forma genérica
suposta abusividade de encargos que sequer incidem sobre o contrato em questão, aduzindo que o contrato deve ser revisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, por se tratar de um contrato de adesão.

Todavia,
na sentença,
constata-se que a legislação que a requerente afirma não ter sido aplicada pelo julgador foi utilizada
pelo sentenciante
justamente para fundamentar
a incidência e o limite da
multa moratória estabelecida no contrato
.

De outra feita, em relação à inversão do ônus da prova, o magistrado singular fez constar na sentença que “
a presunção de

veracidade se dá somente as questões de fato, sendo incabível a presunção de veracidade nas questões de

direito
”
, o que não destoa do entendimento
jurisprudencial pátrio.

Não bastasse,
não há
,
em nenhuma linha da sentença
,
qualquer afirmação de que o instrumento contratual objeto da lide não se trata de um contrato de adesão.

De uma simples leitura da sentença, constata-se que
a ação foi julgada improcedente em razão da inexistência de qualquer abusividade dos encargos cobrados
no contrato
e não em razão da ausência de aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, imperioso o reconhecimento de que não houve insurgência específica

mínima contra o fundamento de
im
procedência
do pedido
exarado na sentença, o que conduz ao não conhecimento do recurso.

Vejamos os ensinamentos de Bernardo Pimentel Souza acerca do princípio da dialeticidade,
in
verbis
:

“O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente

os fundamentos pelos quais está insatisfeito com a decisão recorrida, os motivos do

inconformismo, o porquê do pedido de prolação de outra decisão. O oferecimento das razões

recursais é imprescindível para que o órgão julgador possa apurar a matéria que foi

transferida ao seu conhecimento por força do efeito devolutivo.”
(SOUZA. Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 10 ed. – São Paulo: Saraiva: 2014)
(destaquei)

Sobre o
tema,
vejamos o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO COMPRADOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as
razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010,
incs
. II e III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.
”
(N.U 1002560-08.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE GARANTIA HIPOTECÁRIA – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça inaugural. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.”
(N.U 0000006-26.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019,
Publicado
no DJE 01/08/2019)

Dessa forma, considerando que as razões de recurso não atacam a fundamentação da sentença, em observância ao disposto no art. 1.010, do CPC, impõe se o seu não conhecimento.

Isso posto,
não conheço do recurso
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC
,
majoro os honorários sucumbenciais
para 15% sobre o valor
atualizado
da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024